Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711654-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELTON JOHN RODRIGUES MATOS IMPETRANTE: WILAMI RODRIGUES BARROS AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELTON JOHN RODRIGUES MATOS, preso em 01/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federa que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que o feito tem dois acusados, não se mostra complexo e não houve intercorrência que pudesse dilatar o prazo para término da instrução processual, sendo que audiência somente foi dedignada para 28/04/2021. Afirma que há excesso de prazo, pois, embora não exista previsão para duração da prisão preventiva, ela não pode perdurar além daquele prazo estabelecido para o término da instrução criminal, devendo ser analisado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, não há justificativa para a manutenção da prisão por mais de duzentos dias, tendo ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, sendo que, ademais, o paciente não deu causa ao atraso. Sustenta que a prisão cautelar é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Assim, pleiteia o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25022796). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega a existência de excesso de prazo e diz que a prisão é excepcional e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Verifica-se que foi impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente (0710004-54.2021.8.07.0000), cuja liminar já foi apreciada e indeferida, encontrando-os autos com informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça, pronto para julgamento. Não obstante isso, foi impetrada a presente ordem, a qual, portanto, fica limitada à alegação de excesso de prazo. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar a inexistência de excesso de prazo injustificado. De acordo com a última decisão da autoridade coatora: “O requerente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, está preso preventivamente desde 01/10/2020, a fim de garantir a ordem pública. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). No mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, no procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo razoável de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. Porém, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O prolongamento da instrução criminal, no caso, pode ser justificado pela situação excepcional de saúde pública, diante da necessidade de se tomar medidas para conter a pandemia do COVID-19 e diminuir a propagação do vírus. Necessário considerar ainda que, nos autos principais, já foi designada audiência de instrução e julgamento para 28/04/2021, oportunidade em que se dará o interrogatório do réu. Assim, INDEFIRO o pedido”. Impende esclarecer que, consoante bem anotado pelo Juízo, os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso dos autos, o paciente está segregado desde 01/10/2020, portanto há pouco mais de 200 dias. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0005001-93.2020.8.07.0001), que não há nem houve desídia do juízo, porquanto o processo teve seu curso normal e corre durante a pandemia. Confiram-se as informações juntadas em 12/04/2021, pela autoridade coatora, no anterior Hc 0710004-54.2021.8.07.0000 (ID 24749574), impetrado em favor do paciente: (...) 4. Considerando a limitação de agenda no sistema prisional para audiências por videoconferência e visando imprimir celeridade ao processo, este Juízo intimou as Defesas para que informassem se concordavam com a realização de audiência para oitiva das testemunhas sem participação dos réus. A Defesa do corréu não concordou, pelo que foi necessário aguardar a possibilidade de agendamento junto ao sistema penitenciário. Audiência designada para o dia 28/04/2021, às 14h15. 5. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento (...). Assim, verifica-se que, embora tenha sido ultrapassado um pouco o prazo estabelecendo no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o atraso se deu em razão da pandemia a qual constitui ônus que todos devem suportar, não se podendo atribuir culpa ao Juízo, à defesa ou ao Órgão acusador, porquanto se trata de situação excepcional. Ademais, a prisão vem sendo revisada regularmente, sendo a última decisão datada de 06/04/2021 e a audiência de instrução está marcada para daqui a poucos dias. Registre-se, ainda, que, embora o crime não tenha sido praticado com violência e grave ameaça, trata-se de delito grave, equiparado a hediondo, o que afasta a alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, entendo que não existe excesso de prazo injustificado, mostrando-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações, porquanto recentemente, em 12/04/2021, elas foram juntadas no HC 0710004-54.2021.8.07.0000, impetrado em favor do paciente. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2021 20:49:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator